Tribunal: TJPA
Processo: 0008900-63.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008900-63.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: GEICIANE RODRIGUES E RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. FAMÍLIA CONVIVENTE. AUSÊNCIA POR RECLUSÃO. FORÇA MAIOR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO PBA. DIREITO À MORADIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a ré a conceder unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) à autora, atingida por empreendimento da UHE Belo Monte, e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, embora ausente no cadastro socioeconômico por estar em reclusão, comprovou residência no imóvel atingido e integração em núcleo familiar autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da autora no momento do cadastro socioeconômico, em razão de reclusão, afasta seu direito ao reassentamento como família convivente nos termos do Plano Básico Ambiental (PBA); (ii) estabelecer se a negativa administrativa da concessionária enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os critérios do Plano Básico Ambiental devem ser interpretados como diretrizes, à luz dos direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana.

4.

A comprovação de residência no imóvel atingido e de vínculo familiar autônomo é suficiente para caracterizar a condição de família convivente, ainda que ausente formalmente no cadastro.

5.

A reclusão configura hipótese de força maior (art. 393 do Código Civil), justificando o não comparecimento ao cadastro e afastando exigências meramente procedimentais.

6.

A negativa do reassentamento com base em formalismo excessivo viola a finalidade social do programa compensatório e impõe penalidade desproporcional.

7.

A obrigação de fazer consistente na concessão de unidade habitacional deve ser mantida para assegurar o direito material à moradia.

8.

A recusa administrativa, embora indevida, decorre de interpretação plausível das normas do PBA, não configurando ato ilícito qualificado.

9.

A divergência interpretativa administrativa não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo suficiente a reparação in natura com a efetivação do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência do beneficiário no cadastro socioeconômico por motivo de força maior, como reclusão, não afasta o direito ao reassentamento quando comprovada a residência e o vínculo familiar no imóvel atingido. 2. Os critérios do Plano Básico Ambiental devem ser interpretados conforme os direitos fundamentais, privilegiando a realidade social sobre o formalismo. 3. A negativa administrativa fundada em interpretação plausível das normas não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 08011870420188140005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02.06.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 00078734520188140005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NORTE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
GEICIANE RODRIGUES E RODRIGUES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao id 21793601/21793602, reconheceu que a autora residia em imóvel urbano atingido pelo empreendimento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, integrando núcleo familiar autônomo, ainda que convivente com sua genitora, e que não foi contemplada com unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) em razão de estar cumprindo pena privativa de liberdade à época do cadastro socioeconômico. O magistrado de origem entendeu que tal circunstância configura hipótese de força maior, incapaz de afastar o direito fundamental à moradia, especialmente diante das provas testemunhais e documentais que demonstraram a efetiva residência da demandante no imóvel atingido antes do encarceramento, bem como o fato de que outros membros da mesma unidade familiar foram contemplados com unidades habitacionais. Assim, julgou procedente a demanda para condenar a requerida a (i) conceder imóvel em reassentamento urbano coletivo em favor da autora e (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignada, a parte ré opôs embargos de declaração (id 21793605), alegando omissão quanto à análise do requisito de independência financeira da autora para caracterização como “família convivente”, nos termos do Plano Básico Ambiental (PBA), sustentando que a demandante não preenchia os critérios de elegibilidade, bem como defendendo a interpretação restritiva das normas do programa. Os aclaratórios foram impugnados pela autora (id 21793607), que pugnou por sua rejeição.

Posteriormente, a requerida interpôs apelação (id 21793611), sustentando, em síntese, (i) a inexistência de direito da autora ao reassentamento, por ausência de preenchimento dos requisitos do PBA; (ii) a impossibilidade de reconhecimento da condição de família convivente, diante da ausência de independência financeira e de comprovação de residência no momento do cadastro; (iii) a legitimidade dos critérios administrativos adotados; e (iv) a inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de ato ilícito, requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a comprovação de residência no imóvel atingido, a inaplicabilidade de critérios restritivos incompatíveis com direitos fundamentais e a configuração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: (i) o direito da Apelada ao Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) na condição de "família convivente", mesmo estando temporariamente ausente do lar por motivo de reclusão; e (ii) a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da negativa da Apelante.

1. Do Direito ao Reassentamento e a Interpretação Social do PBA

A controvérsia inicial reside em saber se a ausência da autora no cadastro socioeconômico, por motivo de reclusão, é suficiente para afastar seu direito ao reassentamento.

Este Tribunal de Justiça do Pará já firmou entendimento de que os critérios do Plano Básico Ambiental (PBA) não devem ser interpretados como cláusulas contratuais rígidas, mas sim como diretrizes que precisam ser ponderadas com os direitos fundamentais garantidos pela Constituição, notadamente o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência local é clara ao privilegiar a realidade social em detrimento do formalismo exacerbado. Em caso análogo, esta Corte decidiu que a comprovação do vínculo e da coabitação é suficiente para o reconhecimento do direito, mesmo diante de outras ausências formais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS DO PBA. FAMÍLIA CONVIVENTE. DIREITO À MORADIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Santa Martins Ramos, condenou a ré a entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou residir com seus filhos e familiares em imóvel afetado pela implantação da UHE Belo Monte, e que preenchia os requisitos para ser beneficiária do reassentamento, embora tenha sido excluída dos programas da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à unidade habitacional prevista no Reassentamento Urbano Coletivo, à luz dos critérios do Plano Básico Ambiental (PBA); (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela conduta da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A condição de “família convivente” da autora encontra respaldo em prova documental, que demonstra o vínculo socioafetivo com a possuidora Márcia Drago e sua residência no imóvel afetado antes da data de corte. O Cadastro Único comprova que a autora era responsável familiar e residia com núcleo próprio, revelando independência funcional e habitualidade da ocupação, ainda que com baixa renda, não sendo a ausência de renda impeditiva à caracterização familiar nos termos do PBA.

A exclusão da autora do benefício, apesar de situação idêntica a outros familiares reassentados, configura violação do princípio da isonomia e do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da CF/88.

A recusa injustificada da ré em cumprir com sua obrigação indenizatória causou dano à dignidade da autora, que ficou sem moradia e passou a viver de favor, configurando abalo moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação de vínculo socioafetivo e coabitação em imóvel afetado pela UHE Belo Monte basta para o reconhecimento da condição de família convivente, ainda que ausente renda própria antes da data de corte.

A exclusão indevida de pessoa que preenche os requisitos do PBA para reassentamento viola o direito à moradia e enseja reparação por danos morais. A análise dos requisitos do PBA deve considerar a realidade social e familiar, admitindo vínculos afetivos e composição familiar ampliada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011870420188140005 27281795, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No presente caso, o juízo de primeiro grau, soberano na análise das provas, considerou que a carteira de vacinação do filho da autora era documento hábil a demonstrar sua residência no local. Ademais, a reclusão da apelada configura clássica hipótese de força maior (art. 393, Código Civil), evento que justifica o não cumprimento da exigência meramente procedimental de estar presente no ato do cadastro.

Impedir o acesso da autora ao seu direito por um fato inevitável e alheio à sua vontade seria impor uma penalidade desproporcional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se alinha à finalidade social do programa de reassentamento e à natureza compensatória do Plano Básico Ambiental (PBA), bem como à jurisprudência humanista deste Tribunal.

2.2. Do Dano Moral

No que tange à condenação por danos morais, entendo que a sentença merece reforma, alinhando-me ao parecer do Ministério Público.

Embora a negativa da Apelante tenha sido considerada indevida, ela se baseou em uma interpretação plausível, ainda que equivocada, das normas do PBA. A situação fática da Apelada (ausência por reclusão) era complexa e gerava dúvida razoável sobre seu enquadramento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem afastado a condenação por danos morais quando a recusa da empresa, embora revertida judicialmente, não se mostra abusiva ou ilícita, mas decorre de uma controvérsia sobre a interpretação de critérios. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO EM RAZÃO DE OBRA PÚBLICA (USINA DE BELO MONTE). REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPOSSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO OU RUC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ocupante de imóvel afetado por desapropriação para instalação da Usina de Belo Monte, objetivando o fornecimento de unidade de reassentamento urbano coletivo (RUC), auxílio mudança, armazenamento de móveis e indenização por danos morais, alegando formação de núcleo familiar autônomo, atividade comercial e enquadramento como família convivente. Sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a parte autora preencheu os requisitos do Plano Básico Ambiental (PBA) para reconhecimento de núcleo familiar convivente/autônomo e consequente direito ao reassentamento urbano coletivo e outros benefícios; (ii) analisar a existência de direito à indenização por danos morais diante da atuação da concessionária de energia; (iii) avaliar os efeitos de acordo extrajudicial firmado e a impossibilidade de dupla indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação cumulativa e contemporânea à data de corte de residência, autonomia funcional e financeira para reconhecimento de família convivente, ônus não atendido pela autora. 4. Documentação constante nos autos revela ausência de cadastro contemporâneo, mudança de declarações e recebimento de indenização e benefícios pela autora a título de ocupante de imóvel cedido, mediante acordo extrajudicial válido, sem vício de consentimento. 5. Inexistência de ato ilícito, abuso, excesso ou arbitrariedade por parte da concessionária, que cumpriu estritamente o PBA e oportunizou apresentação de documentos. 6. Vedação à duplicidade de indenização para mesma unidade familiar, nos termos do PBA e jurisprudência local.
7. Danos morais não configurados, pois o dissabor decorrente de negativa administrativa, fundada em ausência de prova, não caracteriza violação de direito da personalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078734520188140005 29123945, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Cumpre destacar, contudo, que o precedente acima citado refere-se a hipótese em que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos do Plano Básico Ambiental, situação diversa da dos autos, em que o direito da autora ao reassentamento foi reconhecido judicialmente. Ainda assim, a distinção não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral, porquanto, no caso concreto, não se verifica conduta ilícita qualificada da ré, mas sim atuação fundada em interpretação administrativa dos critérios do PBA, ainda que posteriormente afastada pelo Poder Judiciário.

No caso, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito deliberado ou de conduta que tenha extrapolado a mera controvérsia administrativa, mas sim uma divergência interpretativa. A reparação adequada para o caso é a efetivação do direito material negado (a entrega da casa), não sendo cabível a indenização pecuniária por abalo moral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau tão somente no que tange à condenação por danos morais, a qual fica afastada.

Mantenho, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação da Apelante na obrigação de fazer consistente na concessão de um imóvel à Apelada no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para a Apelante e 30% para a Apelada, suspensa a exigibilidade em relação a esta última, caso seja beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026